Tribunal: TJBA
Processo: 0051172-17.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051172-17.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARBALLO FARO & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA O RECURSO ADESIVO. RECURSO DO RÉU PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por ente público estadual e recurso adesivo manejado pela empresa demandante em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

2. A ação originária buscava anular multa administrativa imposta por órgão estadual de defesa do consumidor, no valor de R$ 28.240,00, em virtude de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

3. O juízo de origem reconheceu a inércia da parte autora em impulsionar o feito, apesar de regularmente intimada para tal, e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito.

4. O Estado da Bahia apelou, requerendo a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. A empresa autora, por meio de recurso adesivo, sustentou a nulidade da intimação e a ausência de abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se é admissível o conhecimento do recurso adesivo interposto por parte vencida em sentença terminativa que não resultou em sucumbência recíproca;

6. Estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do réu quando a extinção do processo decorre do abandono da causa pelo autor, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso adesivo pressupõe a existência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC. Quando a sentença extingue o processo por abandono da causa, há sucumbência exclusiva da parte autora, não se caracterizando vencimento parcial da parte ré que justifique a interposição de recurso adesivo.

8. A ausência de conteúdo favorável à parte autora na sentença impede a caracterização da sucumbência recíproca, sendo, portanto, inadmissível o recurso adesivo interposto com fundamento em matéria estranha à apelação principal, qual seja, a nulidade da intimação por ausência de notificação pessoal.

9. O recurso adesivo, ademais, está subordinado ao recurso principal, conforme o art. 997, § 2º, do CPC, devendo guardar relação com o seu objeto. A divergência entre os temas abordados nos dois recursos (honorários advocatícios e nulidade processual) revela a inadequação da via adesiva para a impugnação pretendida.
10. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, deve observar o princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios, atribuindo à parte que deu causa à extinção a responsabilidade pela verba sucumbencial.

11. O art. 85 do CPC estabelece regra cogente quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora, sendo inaplicável qualquer interpretação que afaste tal obrigação em sentenças terminativas.
12. O abandono da causa pela parte autora impõe a sua condenação ao pagamento de honorários, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, desde que reste configurada sua responsabilidade pela movimentação inútil da máquina judiciária.

13. O valor dos honorários deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, § 3º, I, do CPC, especialmente considerando o valor da causa, o trabalho efetivamente realizado pelo patrono da parte ré e o tempo exigido para o acompanhamento do feito.

14. A condenação da parte autora ao pagamento de honorários fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa revela-se razoável e proporcional, à luz dos parâmetros legais e do entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação provido.

VISTOS
, relatados e discutidos o teor do recurso de Apelação nº
0051172-17.2010.8.05.0001
,
que tem como partes apelantes
ESTADO DA BAHIA e CARBALLO FARO & CIA LTDA
e apeladas
ESTADO DA BAHIA e CARBALLO FARO & CIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO DE CARBALLO FARO & CIA LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente